Tribunal: TJSP
Processo: 1001853-18.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL - REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – Deve ser reconhecida a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 996) - Distinção do caso paradigma – Caso em que a devolução dos juros de obra decorreu do direito do comprador em ser

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL - REAPRECIAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC – Deve ser reconhecida a inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (tema 996) - Distinção do caso paradigma – Caso em que a devolução dos juros de obra decorreu do direito do comprador em ser integralmente reparado pelo que pagou pelo contrato, que foi resolvido por culpa da vendedora, que não concluiu as obras do empreendimento – Juros de obra devem ser restituídos pela vendedora em razão do inadimplemento absoluto do contrato - Após reapreciação, acórdão mantido – NÃO CONHECERAM DO RECURSO DO BANCO RÉU E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA VENDEDORA RÉ.